Tribunal: STJ
Processo: 5006351-68.2021.4.03.6103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106568 - SP(2025/0448738-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: WASHINGTON VICTOR NASCIMENTO RANGEL DE LIMA
ADVOGADO
: MAGDA ALEXANDRA LEITAO GARCEZ - SP283080
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
, compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56890702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:08
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: dc97cbd2-a569-4538-8f1d-49733854528a

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:08
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: dc97cbd2-a569-4538-8f1d-49733854528a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106568 - SP(2025/0448738-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: WASHINGTON VICTOR NASCIMENTO RANGEL DE LIMA
ADVOGADO
: MAGDA ALEXANDRA LEITAO GARCEZ - SP283080
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO para
desafiar decisão da Presidência desta Corte de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, visto que não foram impugnados, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada.
Sustenta a parte agravante que impugnou todos os fundamentos de
juízo de prelibação, inclusive a incidência da Súmula 83 do STJ.
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55763230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 20:37:02
Código de Controle do Documento: 1e81a0f8-57f6-4ef3-bf0c-f5978c47e491

Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
decisum
sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles,
nos termos do disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
III, do
art. 253,
art. 932,
CPC/2015.
No caso, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal
recorrido inadmitiu o recurso especial com fundamento nas Súmulas 7 e 83 do STJ.
Contudo, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante
não infirmou, de forma clara e específica, o fundamento da Súmula 83 do STJ.
No que se refere à Súmula 83 do STJ, caberia ao agravante apontar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada,
procedendo ao devido cotejo analítico, a fim de demonstrar que a orientação desta Corte
não se firmou no sentido do acórdão recorrido, ou, ainda, demonstrar a não subsunção do
caso concreto à jurisprudência citada pela decisão de inadmissibilidade, o que também
não ocorreu na espécie.
Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO NO JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 83/STJ.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015.
ART. 932,
IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante infirmar pontualmente todos os fundamentos adotados pelo Tribunal
de origem para negar seguimento ao reclamo, sob pena do não conhecimento
do agravo em recurso especial pela aplicação da Súmula 182/STJ.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem exige, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica a todos os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo
extremo
(

e
EAREsp
701.404/SC,
EAREsp
831.326/SP
Corte Especial, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, DJe de
, consoante expressa previsão contida no
30/11/2018)
art. 932,
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu
art. 253,
a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não
aplicabilidade dos óbices invocados.
Documento eletrônico VDA55763230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 20:37:02
Código de Controle do Documento: 1e81a0f8-57f6-4ef3-bf0c-f5978c47e491

3. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
impugnar de maneira efetiva, individualizada, específica e fundamentada a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Para mostrar o descabimento da
não basta apenas deduzir
Súmula 83/STJ
alegação genérica de presença dos requisitos de admissibilidade do apelo
nobre ou a simples afirmação quanto à inaplicabilidade do referido óbice,
devendo a parte recorrente demonstrar que o entendimento adotado pelo
Tribunal a quo diverge da atual jurisprudência desta Corte Superior sobre o
tema, com a indicação de precedentes, deste STJ, contemporâneos ou
supervenientes ao acórdão recorrido, em favor da tese defendida em seu
recurso especial.
5. Em outras palavras, não afasta o referido verbete a mera reafirmação, nas
razões do agravo em recurso especial, das teses defendidas no apelo nobre
inadmitido na origem, a indicação de precedentes de Tribunais Estaduais ou
de Tribunais Regionais Federais ou julgados deste Sodalício proferidos em
data anterior à dos acórdãos desta Corte Superior colacionados na decisão de
admissibilidade impugnada.
6. Por isso, afigura-se correto, na hipótese dos autos, o não conhecimento do
agravo em recurso especial pela incidência da
É inviável o
Súmula 182/STJ:
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 2.061.893/RJ,
QUARTA TURMA, DJe de
)
1/7/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
SERVIDOR PÚBLICO.
3/STJ.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS.
III, DO
E
PARÁGRAFO
ART. 932,
CPC/2015
ART 253,
ÚNICO, I, DO RISTJ. PRECEDENTES. MATÉRIA DECIDIDA PELA
CORTE ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO TARDIA EM
EARESP No 746.775/PR.
SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial alegando, dentre outros
motivos, que não seria possível a interposição do recurso para alegar ofensa à
por não estar referida espécie compreendida na expressão
Súmula no 85/STJ,
lei federal, constante nas alínea "a", "b", ou "c" do inciso III do artigo 105 da
Constituição Federal. Nas razões do agravo em recurso especial, os agravantes
não impugnaram de forma específica referido fundamento.
2. Verifica-se, pois, que os agravantes deixaram de impugnar especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso, razão pela
qual o agravo em recurso especial não pode ser conhecido, a teor do art. 932,
III, do
bem como do
parágrafo único, I, do RISTJ.
CPC/2015,
art. 253,
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55763230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 20:37:02
Código de Controle do Documento: 1e81a0f8-57f6-4ef3-bf0c-f5978c47e491

3.
A
Corte
Especial
deste
Tribunal
Superior,
ao
julgar
o
cujo julgamento foi concluído na sessão realizada em
EAREsp no 746.775/PR,
ratificou referido entendimento e estabeleceu a necessidade de
19/09/2108,
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de não conhecimento do
agravo.
4. A tentativa de suprir falha de impugnação, através do agravo interno, de
fundamento do juízo negativo de admissibilidade não impugnado nas razões
do agravo em recurso especial, constitui verdadeira inovação recursal inviável
em razão da ocorrência da preclusão consumativa.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.335.756/MS,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
06/11/2018,
13/11/2018)
Por fim, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial.
Assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente agravo
interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55763230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 20:37:02
Código de Controle do Documento: 1e81a0f8-57f6-4ef3-bf0c-f5978c47e491

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.106.568 / SP
Número Registro: 2025/0448738-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50063516820214036103
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: WASHINGTON VICTOR NASCIMENTO RANGEL DE LIMA
ADVOGADO : MAGDA ALEXANDRA LEITAO GARCEZ - SP283080
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: WASHINGTON VICTOR NASCIMENTO RANGEL DE LIMA
ADVOGADO : MAGDA ALEXANDRA LEITAO GARCEZ - SP283080
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56866609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:33
Código de Controle do Documento: 229f5826-1211-4899-9d6c-351512733e6e

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:33
Código de Controle do Documento: 229f5826-1211-4899-9d6c-351512733e6e